Tribunal: STF
Processo: HC 218571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco em favor de Zulu da Silva Florencio Martinez, buscando o cômputo em dobro da pena cumprida pelo paciente no Complexo Penitenciário do Curado/PE. 



    Aponta como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do HC nº 759.133/PE. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, tendo em vista que “o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o extrapolamento do prazo do IRDR configura o prolongamento do quadro de violação de direitos humanos, de modo que a referida suspensão equivale a um obstáculo que deve ser REMOVIDO, para garantir a aplicação da Resolução da Corte IDH.”



    Requer, ao final, 



    “b) A concessão da medida liminar para determinar a retomada do processamento do Agravo em Execução nº 0000265-22.2021.8.17.0000 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual teve seu trâmite indevidamente suspenso devido à instauração do Incidente de Resolução Demandas Repetitivas (IRDR) n° 0008770-65.2021.8.17.9000, com a apreciação do pedido relativo à aplicação do cômputo em dobro; 



    c) No mérito, a confirmação da liminar concedida;



    Examinados os autos, decido.



    A impetrante, na inicial, assim ementou o pedido da impetração:



    “Decurso do prazo de 01 ano de suspensão de processos no IRDR. Processos suspensos por período superior ao legalmente previsto. Inteligência do artigo 980 do Código de Processo Civil Flagrante ilegalidade. Descumprimento de determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cômputo em dobro da pena cumprida em situações degradantes. Pacta sunt servanda.”



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    No caso, pelo que verifico dos autos, não vislumbro hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte da autoridade coatora, mesmo porque, depois de distribuído em 27/7/22, o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, solicitou informações ao Tribunal de origem, que já foram prestadas, estando os autos conclusos à Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 9/8/22.



    Não há como ter-se por desprovida de fundamentação ou teratológica a decisão que requisita informações. Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal. 



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



Documento assinado digitalmente